Tribunal: TJDFT
Processo: 0717483-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717483-82.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: DANIELE OLIVEIRA CARDOSO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teor do verbete de número 303 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a parte, embora vencedora nos Embargos de Terceiro, deve arcar com os ônus de sucumbência se “deu causa à constrição indevida” do bem. 2. A fim de evitar fixação em valor irrisório, assim como em quantum exorbitante ou inestimável, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa dos honorários advocatícios, arbitrando-os em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa, conforme inteligência do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. 3. Aplicar de forma literal o artigo 85 § 2o do Código de Processo Civil, sem considerar a complexidade da causa, pode ensejar enriquecimento sem causa. 4. Apelação conhecida, mas desprovida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015, sustentando a inobservância dos critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que a verba advocatícia deve ser estabelecida nos percentuais legais, e com base no proveito econômico, não se tratando de caso aplicação da equidade. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogadoCaio César Farias Leôncio, OAB-DF 35.337. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Caio César Farias Leôncio, OAB-DF 35.337. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004